Tribunal: TJMT
Processo: 1011293-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011293-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.969.761-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTES COM REGISTROS CRIMINAIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ORDEM DENEGADA.

O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, estão demonstrados satisfatoriamente especialmente pelos autos de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais. O
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada aos pacientes,
sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva, diante dos registros criminais
.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA LEITE
e
ADRIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres, que nos autos no 2210-28.2020.811.0006, código 262368, converteu as prisões em flagrante em preventivas, pela suposta prática do crime de furto qualificado, capitulado no artigo 155, §§1o e 4o, II e IV, do Código Penal.

O impetrante sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação das prisões preventivas dos pacientes carece de fundamentação idônea, porque a segregação cautelar somente pode ser decretada em último caso, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares.

Assevera para tanto, a inobservância dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar, elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Assim, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, à consideração de que se fazem presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente e
a imediata substituição da prisão preventiva a que estão submetidos por medidas cautelares alternativas, expedindo-se os alvarás de soltura
;
posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito.

O pleito liminar foi indeferido (id. 44476979) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 44867998).

O
parecer, da lavra do Dr.
Benedito Xavier de Souza Corbelino
(id.45523469), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020